Tribunal: TJSP
Processo: 2122097-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Revisional. Tutela de urgência indeferida. Decisão acertada. Anterior ação de divórcio em que fora homologado acordo entre as partes, constando prazo de 24 meses para que o ex-marido adquirisse a fração ideal da ex-mulher sobre o imóvel, sob pena de desocupação do local. Lapso temporal esgotado. Inércia do agravante. Observância do título executivo. Pretensão de revisão do acordo, com base em

Ementa:
Revisional. Tutela de urgência indeferida. Decisão acertada. Anterior ação de divórcio em que fora homologado acordo entre as partes, constando prazo de 24 meses para que o ex-marido adquirisse a fração ideal da ex-mulher sobre o imóvel, sob pena de desocupação do local. Lapso temporal esgotado. Inércia do agravante. Observância do título executivo. Pretensão de revisão do acordo, com base em alegações de onerosidade excessiva e na teoria da imprevisão. Inviável resolver, de imediato, a matéria de direito que soluciona a lide entre as partes. Conclusões exigem apreciação minuciosa após contraditório e instrução probatória. Requisitos para a antecipação de tutela que não se encontram preenchidos. Agravo desprovido.